Tribunal: TJSP
Processo: 2245344-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução - Indeferimento de nova pesquisa pelo Renajud – Há veículos bloqueados – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245344-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado CENTER ODONTO
– COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA –
EP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245344-88.2020.8.26.0000 - JV 22393
2
VOTO N°: 22393
AGRV. No: 2245344-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGDO.: CENTER ODONTO - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP
Agravo de Instrumento Execução - Indeferimento de nova
pesquisa pelo Renajud
Há veículos bloqueados

Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face
de Center Odonto - Comércio e Serviços de Equipamentos Odontológicos
Ltda. Epp, indeferiu nova pesquisa pelo Renajud.
Recorre a exequente.
Sustenta que a pesquisa anterior foi realizada em 2018 e
é possível que os veículos então localizados não estejam mais em nome da
executada. Discorre sobre as frustradas tentativas de penhora. Argumenta
que a busca por informação no Detran e no Contran dependem de prévia
autorização judicial.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A executada, devidamente citada (fls. 196 dos originais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245344-88.2020.8.26.0000 - JV 22393
3
não constituiu advogado nos autos.
A
r.
decisão
agravada
considerou
a
medida
desnecessária, pois foi inserida restrição nos veículos encontrados em 2018
(fls. 20/22).
Esse fato não é colocado em dúvida pelas razões deste
recurso.
A exequente alega que “os veículos eventualmente
localizados em 2018 em nome da agravada não necessariamente ainda estará em
nome da mesma” (sic) (fls. 10).
Não há nenhum indício dessa alegação.
A restrição judicial impede a transferência do veículo.
A r. decisão agravada determinou que a agravante se
manifeste acerca de penhora de alguns deles e, em caso negativo, determinou
a remoção das restrições (fls. 20/22).
Como se nota, não há nenhum impedimento jurídico
nem fático à penhora dos veículos encontrados.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora